Tribunal: STF
Processo: HC 241842
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS. MONITORAMENTO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS PARA O INGRESSO DOMICILIAR. ILICITUDE DAS PROVAS AFASTADA. DOSIMETRIA. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Conforme o entendimento desta Corte Superior, nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância se protrai no tempo, o que não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, encontra-se em situação de flagrante delito, situação que se faz presente. 2. Consta nos autos que a ação policial se desenvolveu por cerca de um mês, na qual foram monitorados o paciente e os veículos estacionados na frente da residência, identificados como ferramentas no transporte de drogas, de tudo se angariando elementos suficientes para constituir justa causa, não se verificando ilegalidade manifesta quanto à entrada em domicílio desprovida de mandado judicial. 3 Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, para afastar a benesse com suporte na dedicação a atividades criminosas não é suficiente a indicação da quantidade de drogas apreendidas, devendo haver outros elementos concretos suficientes que evidenciem que o agente se dedica a atividades criminosas e/ou integra organização criminosa. 4. Afastada a aplicação da minorante do tráfico privilegiado fundamentadamente,com base em circunstâncias concretas indicativas de dedicação a atividades criminosas e/ou a integração a organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas, a pretendida revisão do julgado não se coaduna com a estreita via do writ. 5. Agravo regimental desprovido. (eDOC. 19)



    Narra o Impetrante que: i) “os policiais civis responsáveis pela prisão do paciente Felipe não tinham autorização judicial para ingressarem em sua residência”; ii) “não há prova de que o denunciado tenha de fato autorizado o ingresso na residência, já que, tal autorização, haveria de se ser por vídeo”; iii) “reconhecida a presença de todos os requisitos do artigo 33 parágrafo 4° da Lei 11343/2006, mesmo eventualmente grande a quantidade de droga apreendida, ainda assim é possível o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena com aplicação do redutor máximo”.



    Ante o exposto, pleiteia-se, liminarmente, pela expedição do alvará de soltura. No mérito, requer a declaração de nulidade da prova em desfavor do Paciente, “eis que não precedida de autorização legal”. Em caráter subsidiário, pugna-se pelo reconhecimento do privilégio disposto no § 4º do artigo 33 da Lei 113.343/2006.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília,11 de junho de 2024. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente